Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-68.2023.8.11.0052
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000483-68.2023.8.11.0052
ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIO BRANCO
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDA: KEILA COELHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM LITIS. POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO COM PROVAS NOVAS. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1-Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE proposta por MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO (MTPREV), objetivando o recebimento do benefício previdenciário em razão do falecimento de seu companheiro, Sebastião Paulino da Silva, ocorrido em 21/09/2021.
2- A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, ao argumento de que restou comprovada a união estável e a dependência econômica da autora em relação ao falecido, afastando a preliminar de coisa julgada suscitada pelo ente público.
3 - Em suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a autora já havia ajuizado ação idêntica (no 1000144-46.2022.8.11.0052), a qual foi extinta sem resolução de mérito; no mérito, afirma que não houve a comprovação robusta da união estável e da dependência econômica contemporânea ao óbito, requerendo a reforma integral do julgado.
4 - A tese recursal do Estado quanto à coisa julgada não prospera. Em matéria previdenciária, a coisa julgada opera efeitos secundum eventum litis (ou secundum eventum probationis), permitindo o ajuizamento de nova ação quando surgem novos elementos probatórios capazes de modificar o cenário fático anteriormente analisado. A extinção de processo anterior por insuficiência de provas não impede a rediscussão do pedido se a nova demanda for instruída com prova nova e relevante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 629:
"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."
5 - No mérito, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício: o óbito do instituidor (21/09/2021), sua qualidade de segurado (servidor aposentado) e a qualidade de dependente da autora. A união estável foi devidamente demonstrada por meio de prova documental e testemunhal coesa, que confirmou a convivência pública e duradoura com o objetivo de constituir família. A dependência econômica da companheira é presumida, não havendo prova em contrário que afaste tal condição. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
" Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA COMO PROVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto por Rosângela Izabel da Silva contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória para concessão de pensão por morte. A agravante alega ter mantido união estável com o falecido servidor público por dez anos, apresentando diversos documentos para comprovar a relação, e pede a concessão da pensão por morte, ante sua dependência econômica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da união estável, com a consequente concessão da pensão por morte, mesmo sem decisão judicial específica de reconhecimento do vínculo familiar.
III. Razões de decidir
3. A escritura pública de união estável e os documentos apresentados configuram prova suficiente, em caráter inicial, da convivência estável e pública, reconhecendo-se a presunção de dependência econômica.
4. A ausência de uma ação judicial prévia para o reconhecimento formal da união estável não impede a concessão da pensão por morte, dada a natureza alimentar do benefício e a presença de prova documental robusta, como a escritura pública.
5. A jurisprudência e o art. 215 do Código Civil confirmam a validade da escritura pública como prova plena, sendo, portanto, suficiente para a concessão da tutela de urgência. A Súmula 729 do STF também autoriza a concessão de tutela antecipada em casos de natureza previdenciária.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A escritura pública de união estável constitui prova suficiente para a concessão de pensão por morte, presumindo-se a dependência econômica, sem necessidade de decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 215; LC no 04/1990, art. 245; STF, Súmula 729.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1003130-08.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJ-MS, AI 1411549-85.2018.8.12.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138291420248110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2024)
6 - Ademais, a flexibilização da coisa julgada em ações previdenciárias visa assegurar a proteção social e o direito ao benefício diante da natureza alimentar da verba, conforme reforçado pela jurisprudência recente:
" Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Arlindo Costa Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente por suposta ocorrência de coisa julgada material, em razão de decisão anterior proferida em demanda ajuizada perante a Justiça Federal. O Recorrente sustenta que a nova ação funda-se em fato novo — agravamento de seu estado de saúde — e na apresentação de laudo médico atual, postulando a concessão do benefício a partir de 17/04/2023, data subsequente à cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presente demanda está acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, diante da propositura anterior de ação com pedido semelhante, ou se, diante da modificação do estado clínico do segurado e da apresentação de nova prova, é admissível o ajuizamento da nova ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois há alteração relevante da situação fática e nova prova técnica apresentada.
4. O direito previdenciário admite flexibilização da coisa julgada, operando-se esta com efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo nova demanda diante de prova nova ou modificação da condição de saúde do segurado.
5. Laudo médico atual comprova a existência de sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa, evidenciando novo contexto fático e jurídico, suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada material.
6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT admite a relativização da coisa julgada em ações previdenciárias, visando assegurar a proteção social e o direito ao benefício em virtude de alteração posterior à decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada nas ações previdenciárias admite relativização quando presentes novos elementos probatórios ou alteração relevante da situação fática do segurado.
2. A apresentação de laudo médico atual que comprove agravamento da condição clínica e redução da capacidade laboral afasta a identidade de causas e impede o reconhecimento da coisa julgada.
3. O ajuizamento de nova ação previdenciária com base em fatos supervenientes não configura repetição de demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o e 4o; CPC, art. 485, V; Lei no 8.213/91, art. 86, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.840.369/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1002965-34.2023.8.11.0037, rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 18/07/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007074-53.2021.8.11.0040, rel. Des. Marcio Vidal, DJE 14/03/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406784820238110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025)."
7 - Portanto, comprovados os requisitos legais e a possibilidade de reanálise do pleito diante da renovação do conjunto probatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8 - A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9 - Recurso conhecido e não provido. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas processuais.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000483-68.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KEILA COELHO - CPF: 913.948.051-87 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026